Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004026-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[K B PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.702.226/0001-58 (APELADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO RECLAMATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-

INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação reclamatória por falha na prestação de serviço c/c indenização por dano moral que lhe move La Provence Vie Decorações Eirelli – EPP, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando a ré ao pagamento da quantia de
R$ 2.663,00 a título de dano material, além do pagamento de indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, asseverando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros pela interrupção de energia suportado pela apelada. Menciona que desde o momento que o poste foi atingido o fornecimento foi interrompido como medida de segurança, formulando pelo afastamento da indenização a título de dano moral que lhe foi cominada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127856772).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que La Provence Vie Decorações Eirelli – EPP ajuizou ação reclamatória por falha na prestação de serviço c/c indenização por dano moral contra Energisa S.A., discorrendo que no dia 10.12.16 em razão de um acidente envolvendo dois veículos na Avenida Getulio Vargas, próximo ao restaurante Getulio Grill, houve a queda de um poste e, em razão disso, houve tanto a interrupção do fornecimento de energia nas proximidades do ocorrido, como em outros bairros.

Menciona que no referido dia havia em suas dependências, cerca de 250 clientes, incluindo 3 noivas, sendo cada contrato fechado no valor de e R$ 3.277,50 (três mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescentando constar no instrumento firmado a existência de multa contratual no valor de 30% do valor do contrato.

Acrescenta que entrou em contato com a concessionária e diante da ausência de previsão de reestabelecimento do fornecimento, solicitou a disponibilização de um gerador, o que lhe foi negado. Diante disso, contratou a suas expensas um gerador com a empresa Pontual Geradores, tendo, ainda que efetuar a compra de 07 sacos de gelo cubo, além da contratação de outro profissional para realizar a maquiagem das 3 noivas.

Pontua, que não o bastante a interrupção da energia, houve o corte da linha telefônica e a internet.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, condenando a ré ao pagamento da quantia de
R$ 2.663,00 a título de dano material, além do pagamento de indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 20% sobre o valor da condenação (id. 127856754).

Irresignada, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, asseverando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros pela interrupção de energia suportado pela apelada. Menciona que desde o momento que o poste foi atingido o fornecimento foi interrompido como medida de segurança, formulando pelo afastamento da indenização a título de dano moral que lhe foi cominada.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 10.12.16, vindo a ocasionar danos material e na esfera extrapatrimonial da autora.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, o autor foi privado de recebimento de energia elétrica no seu estabelecimento, impedindo o normal funcionamento em um dia de movimento elevado, dado a natureza dos serviços prestados pela apelada.

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

E, conforme bem analisado pelo magistrado de origem, não merece prosperar os argumentos expendidos pela apelante no sentido de que o infortúnio suportado pela apelada se deu em decorrência de culpa de terceiros, uma vez que não logrou a concessionária demonstrar que “
o acidente ocorrido em
local diverso e distante de onde se encontra instalada a empresa autora
foi o que realmente causou a interrupção no fornecimento da energia elétrica
”.

De tal arte, a concessionária não comprovou a alegação de que a interrupção de energia se deu por culpa de terceiro, não logrando demonstrar a necessidade de interromper o fornecimento de energia da apelada, pois distante do local que ocorreu o acidente, não
se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Deixo de analisar o quantum arbitrado pelo d. magistrado sentenciante mormente não foi objeto de irresignação recursal.

Deixo, ainda, de majorar os honorários advocatícios uma vez que fixados nos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022